Tribunal: TJDFT
Processo: 0715808-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ANÁLISE EM ABSTRATO. APLICABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do apelante é a medida que se impõe, sobretudo quando a negativa da traficância encontra-se isolada do conjunto probatório.

2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e as suas declarações ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos, e não há razão para se duvidar de sua veracidade.

3. Inaplicável o princípio da insignificância em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. Precedentes do c. STJ.

4. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a prática da traficância. De acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”.

5. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 visa apenar de forma mais severa aquele que, não obstante já estar praticando crime grave, isto é, tráfico de drogas, comercializa os entorpecentes nas imediações de uma instituição de ensino, podendo, com isso, atingir um número maior de usuários incapazes e vulneráveis. O fato de, na ocasião dos fatos, não haver grande quantidade de pessoas no local em nada afasta a incidência da aludida causa de aumento, uma vez que a análise é realizada em abstrato, pelo simples fato de poder ocasionar maior potencialidade lesiva, sendo, assim, irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o apelante na difusão ilícita.

6. Inviável o estabelecimento de regime prisional menos gravoso, porquanto se trata de pena superior a quatro anos aplicada a réu reincidente específico, devendo ser observada a regra descrita no art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, c/c art. 59, ambos do CP, razão pela qual se mostra correta e adequada a fixação do regime fechado para o início do resgate da pena.

7. Recurso improvido.